Tribunal: TJMT
Processo: 1011152-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011152-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), JOAQUIM VERGILIO VALVERDE - CPF: 453.302.201-49 (AGRAVANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS - CPF: 429.392.751-49 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011152-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM VERGILIO VALVERDE

AGRAVADO: MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA
–

AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – “CONTRATO DE GAVETA” – DETERMINAÇÃO PARA QUE A VENDEDORA ATENDA AOS TERMOS CONVENCIONADOS­ – NÃO IMPOSIÇÃO DE ÔNUS AO BANCO – ALEGAÇÃO POSTERIOR DE QUITAÇÃO DO DÉBITO COM O CREDOR FIDUCIÁRIO – FATO SUPERVENIENTE – NECESSIDADE DE INFORMÁ-LO AO JUÍZO DE ORIGEM –ANÁLISE POR ESSA NOVA PERSPECTIVA – IMPRESCINDIBILIDADE – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Em Agravo de Instrumento a análise se restringe ao acerto ou não da decisão recorrida.

Correto o indeferimento dos pedidos do agravante de quitação da dívida, transferência do imóvel para o seu nome e imissão na posse se na sentença foram impostas obrigações apenas para a ré e não para terceiros, visto que já haviam sido negados na Apelação sob o fundamento de que, apesar de gerar responsabilidades entre as partes, quando se trata de contrato de gaveta com alienação fiduciária sem a anuência do agente financeiro, que, portanto, não figura na lide, não há o dever de
transferir o financiamento e tampouco de proceder ao registro no nome do comprador ou autorizar sua imissão na posse, uma vez que a propriedade fiduciária pertence ao Banco.

Se as alegações de quitação do débito com o credor fiduciário e de liberação da garantia foram apresentadas após a prolação do
decisum
, têm de ser levadas ao conhecimento do juízo de origem para que a apreciação ocorra sob essa nova abordagem. Assim, por ora é vedado o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011152-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM VERGILIO VALVERDE

AGRAVADO: MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011152-16.2021.8.11.0000 de decisão que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu os pedidos do agravante para
“a) a autorização de quitação pelo Exequente do contrato de

Alienação Fiduciária junto ao Banco Bradesco, para que possa ser liberado o gravame que paira sobre o imóvel objeto da ação; b) a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóvel de São José dos Quatro Marcos/MT, para que realize a transferência do Imóvel objeto da Matricula 3770, constante nos autos, para o nome do Exequente, e para tanto deverá o Exequente apresentar ao Cartório a comprovação da quitação do contrato de alienação fiduciária com o Banco Bradesco; c) Concomitantemente, requer a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em favor do Exequente
”
.

O agravante alega que ingressou com a Ação de Cumprimento Contratual c/c Adjudicação Compulsória, a qual foi julgada parcialmente procedente para determinar à agravada que atendesse aos termos firmados na Compra e Venda que celebraram em 2014.

Aduz que, iniciado o Cumprimento, ela se manteve inerte; diante disso, pugnou pela aplicação de medidas coercitivas, tais como a autorização para pagamento da dívida ao Banco credor, a consequente transferência do imóvel para o seu nome, e a imissão na posse, porém nenhuma foi deferida.

Sustenta que o fundamento utilizado pelo juízo de origem é de impossibilidade de estabelecer obrigações a terceiros estranhos à relação processual e de que os pedidos já foram anteriormente negados em Embargos de Declaração.

Argumenta que a manutenção do
decisum
o impedirá de alcançar o resultado prático da lide e terá de ajuizar nova demanda.

Afirma que nada obsta que ele pague a dívida ao credor fiduciário (Banco Bradesco), conforme art. 304 do Código Civil.

Pleiteia ao Tribunal para “
a) autorizar a quitação pelo Agravante/Exequente do contrato de Alienação Fiduciária junto ao Banco Bradesco; b) determinar a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóvel de São José dos Quatro Marcos/MT, para que realize a transferência do Imóvel objeto da Matricula 3770, constante nos autos, para o nome do Agravante/Exequente; e por fim, c) a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em favor do Agravante/Exequente ;, haja vista que estes pedidos não criam obrigações à terceiros, mas somente satisfazem a pretensão de todos os envolvidos
”.

Não foi pretendida tutela recursal antecipada.

A agravada, intimada, não ofereceu contraminuta (id n.

95696965).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011152-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM VERGILIO VALVERDE

AGRAVADO: MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante propôs Ação de Cumprimento Contratual c/c Adjudicação na qual alega que celebrou Compra e Venda com a agravada (vendedora) e esta teria descumprido as obrigações convencionadas, de pagar o financiamento ao Banco Bradesco (credor fiduciário), providenciar a transferência do imóvel para o nome dele e disponibilizá-lo para a sua posse (do comprador).

A lide foi julgada parcialmente procedente para determinar a imediata observância das cláusulas convencionadas, sob pena de multa de R$10.000,00, além de condenar a ora agravada em danos morais nesse mesmo valor.

Interposta Apelação pelo aqui agravante, foi negado provimento e indeferidos os pedidos de pagamento do saldo devedor à instituição financeira, expedição de carta de adjudicação e imissão na posse.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, a agravada permaneceu inerte. Diante disso, o agravante postulou ao juízo que se oficiasse ao Banco Bradesco solicitando informação do saldo devedor incidente sobre o imóvel, autorização para ele efetuar esse pagamento, a adjudicação em seu nome e a imissão na posse. Todos foram indeferidos sob o fundamento de que resultariam em atribuição de ônus a terceiros e de que já tinham sido negados anteriormente em Embargos de Declaração.

Depois de protocolar o presente Agravo de Instrumento, o agravante consignou que “
tomou conhecimento de que a Agravada quitou o contrato de Alienação Fiduciária junto ao Banco Bradesco, e ao solicitar a matrícula atualizada do bem perante o Cartório do 1º Ofício de São José dos Quatro Marcos, constatou a veracidade das informações, e que inclusive, a Hipoteca já foi até mesmo cancelada, consoante ressai da matrícula que segue anexa
”

(sic id n. 95803994).

Argumenta que, como o imóvel já estaria livre e desembaraçado, pode ser transferido para o seu nome e expedido o mandado de imissão na posse.

O Agravo de Instrumento visa tão somente verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. No caso concreto, quando foi proferida o imóvel se encontrava gravado com cláusula de alienação fiduciária ao Banco Bradesco. Portanto, diante desse contexto à época, não houve equívoco algum do juízo da causa, que atendeu estritamente à sentença transitada em julgado.

Ademais, a transferência e a imissão na posse já tinham sido antes indeferidas pela mesma razão (o imóvel pertencer a terceiro) e rechaçadas na Apelação.

Inclusive, naquele acórdão foi anotado que “
Trata-se de típico “contrato de gaveta”, em que as partes ajustam entre si bem alienado fiduciariamente a instituição financeira sem a anuência desta, e na hipótese dos autos é inviável compeli-la a transferir o financiamento, o registro em nome de terceiros ou mesmo a imissão na posse, já que quem detém a propriedade fiduciária não é a apelada e sim o Banco Bradesco
”.

Assim, o agravante deve esclarecer ao juízo
a quo
sobre a suposta quitação da dívida e liberação da cláusula de alienação fiduciária ao Banco Bradesco para que sua pretensão seja analisada com base nesses novos elementos. O exame neste momento pelo Tribunal acarretará indevida supressão de instância, visto que por enquanto não há decisão na origem com essa nova abordagem.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021